Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727705-23.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTÔNIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: JOÃO EVANGELISTA FIRME BERNARDO RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado em favor de JOÃO EVANGELISTA FIRME BERNARDO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato). Alega o impetrante, em apertada síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, não estando amparada em nenhum dos requisitos permissivos do art. 312 do CPP. Sustenta que o paciente tem residência fixa, trabalho lícito e é responsável pelos cuidados de uma criança menor impúbere. Afirma a ausência de contemporaneidade da constrição cautelar com a data dos fatos, pois suspostamente cometidos em fevereiro de 2024. Pede, então, liminarmente, a revogação da constrição preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relato. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Analisando o ato impugnado, não vislumbro o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de estelionato é punido com pena privativa de liberdade máxima abstrata superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Com efeito, o paciente teve sua prisão preventiva decretada para salvaguarda da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Há também manifestos indícios de materialidade e autoria uma vez que já houve o recebimento da denúncia. Na hipótese, a r. decisão considerou que o requerente ostenta condenações relativamente recentes por crimes de estelionato e falsificação de documento público e, ainda, consta como investigado em diversos inquérito policiais pelo mesmo crime. Além disso, estava no cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir. Quanto à alegada falta contemporaneidade entre o decreto da prisão e os fatos, a contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, está presente requisito que autorizava ou autoriza a prisão cautelar. Assim decidiram o c. STF e o e. STJ: (...) A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...) (STF, HC 207084 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, proc eletrônico DJe-227, divulg 17-11-2021, public 18-11-2021); (...) 4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.). – grifos nossos Na espécie, o suposto crime ocorreu em fevereiro do corrente ano, estando assim presente o requisito da contemporaneidade. No tocante à alegação de ser responsável pelos cuidados do filho menor, não há qualquer comprovação nos autos nesse sentido, não bastando a mera juntada de certidão de nascimento para esse fim. Saliente-se que condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Isto posto, restando devidamente fundamentada a decisão atacada e não se vislumbrando, à primeira vista, nenhuma ilegalidade na medida, hei por bem INDEFERIR a liminar pleiteada, sem prejuízo de nova análise por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR